Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0710232-63.2020.8.07.0000 AI Agravante : ZÉLIA MARIA MUNDIM FIGUEIREDO Agravados : ZENAR MUNDIM, MARCO ANTÔNIO MUNDIM, ZILAH MUNDIM DE SOUZA, ZIONE MUNDIM DE GODOY, TITO LIVIO MUNDIM e ANDRÉ MUNDIM DE SOUZA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Zélia Maria Mundim Figueiredo contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0001942-34.1992.8.07.0016, determinou fosse permitida a entrada de corretores e eventuais interessados na aquisição do imóvel onde reside a Agravante, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “Diante do informado pelo inventariante, ID 43692296, e do documento de ID 43692321, intime-se a herdeira ZÉLIA MARIA MUNDIM, por meio dos correios, a permitir a entrada de corretores de imóveis e eventuais interessados na aquisição do imóvel sito à Rua Dr. Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), n. 580, Setor Sul, Goiânia/GO, desde que acompanhados pelo representante da imobiliária ALFA, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que, desde logo, fixo em 5% do valor da causa (totalidade dos bens a serem partilhados). Destaco à herdeira que a atuação no feito de modo temerário e com o fim único e exclusivo de protelar a lide, no que se inclui a recusa injustificada de acesso de interessados ao imóvel a ser alienado, conforme acordo dos interessados e determinação judicial, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do CPC. Fica o inventariante intimado a apresentar a escritura pública de compra e venda do imóvel situado à Rua Dr. Couto Magalhães, n. 31, Cidade de Goiás/GO, ou certidão de matrícula do registro do imóvel, em que conste a averbação da escritura ou do contrato de promessa de compra e venda. Prazo: 15 dias”. Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto a MM. Juíza a quo deixou de observar que a permissão de entrada e movimentação de pessoas no imóvel onde reside durante a quarentena da pandemia COVID-19 põe em risco tanto a sua vida, já que integra o grupo de risco, por ter 74 anos de idade (pessoa idosa), quanto da filha que com ela reside. Ressalta que o contexto da pandemia da COVID-19 tem demandado da Administração Pública esforços para o controle da disseminação do vírus visando a proteção da vida e saúde das pessoas, sendo o principal deles o isolamento (quarentena) - Lei Federal no 13.979/2020. Enfatiza que “o Estado de Goiás, ente federado no qual reside a Agravante, decretou situação de emergência na saúde pública em seu território pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), nos termos da Portaria no 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde (Decreto Estadual-GO no 9.633, de 13/03/2020)”. Salienta que, além de a r. decisão agravada ir de encontro à Lei Federal no 13.979/2020, também fere “o decreto estadual que determinou o isolamento social como medida básica de saúde nesta conjuntura, e agride o direito à vida, ao sobrepor uma questão financeira à saúde da Agravante”. Assevera que a probabilidade do direito está evidenciada, pois a r. decisão agravada fere os preceitos legais de combate à pandemia do novo Coronavirus, assim como há o perigo da demora, já que a permissão do trânsito de pessoas em sua residência poderá levá-la a óbito, uma vez que pertence ao grupo de risco, como dito alhures. Ao final, requer seja dado o efeito suspensivo ativo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Sem preparo, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça deferido. É o relatório. Decido. Conforme relato, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que ordenou fosse permitida a entrada de corretores de imóveis e eventuais interessados na aquisição do imóvel onde reside (Goiânia-GO), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Alega a Agravante que a MM. Juíza a quo deixou de observar que a permissão de entrada e movimentação de pessoas no imóvel onde reside durante a quarentena da pandemia COVID-19 põe sua vida em risco, já que integra o grupo de risco, por ter 74 anos de idade (pessoa idosa), e da filha que com ela reside. A priori, cumpre ressaltar que o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifico presentes os requisitos necessários à tutela de urgência de natureza antecipada, pois há evidências de que a espera do julgamento do recurso poderá causar à Agravante algum dano de difícil reparação. Em que pese a r. decisão agravada ter determinado à Agravante que permita a entrada de corretores de imóveis e pessoas interessadas no imóvel onde reside, considero que, neste momento, há risco de prejuízos irreparáveis à sua saúde e da filha que com ela reside. De fato, a pandemia do COVID-19 trouxe consigo mudanças repentinas de hábitos, dentre elas a determinação de distanciamento social e suspensão de diversas atividades cotidianas, com o fim de conter o avanço da doença (novo coronavírus). Na hipótese, a Agravante é pessoa idosa (74 anos) e, do pouco que se sabe até agora, corre risco de morte caso contraia a COVID-19. Assim, a permissão de trânsito de pessoas estranhas ao convívio familiar, como corretores de imóveis e possíveis compradores, traz grande risco de contágio pela doença. Desse modo, mostra-se prudente, neste momento, que seja suspensa provisoriamente a permissão de entrada de pessoas estranhas no imóvel onde reside a Agravante. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a r. decisão agravada durante a quarentena da pandemia COVID-19. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que tomem ciência da decisão e respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora